Tribunal: TJMT
Processo: 1054930-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1054930-78.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAMIR SANTANA DUARTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 52048960):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, do CPC) exige a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1054930-78.2019.8.11.0041, Relatora: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 22/07/2020).
A parte Recorrente sustenta que, no caso em exame, mesmo após o juízo a quo ter oportunizado a parte Recorrida a proceder o andamento processual, esta quedou-se inerte, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que determinou a extinção do feito.
Recurso tempestivo (ID 55781457).
Contrarrazões (ID 55544462).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV